Tribunal: TJMT
Processo: 0025141-53.2016.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025141-53.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDINEI DOS REIS SALES (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), GRAZIELE PEREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO
ART. 157, § 2.o, INC. II [CONCURSO DE AGENTES] DO CÓDIGO PENAL
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA NEUTRALIZAÇÃO DO VETOR JUDICIAL DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – IMPERTINÊNCIA – CONDENAÇÕES ANTERIORES QUE NÃO SE SUBMETEM AO PRAZO DEPURADOR DO ART. 64, INC. I, DO CP -

AVENTADO O AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – UTILIZAÇÃO PELA MAGISTRADA
A QUO
DE CONDENAÇÃO QUE EXCEDEU O QUINQUÍDIO LEGAL – PRETENDIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA QUE AUTORIZA A IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO –
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Descabe afastar o desvalor conferido aos antecedentes criminais, porquanto idoneamente amparado em ação penal pretérita transitada em julgado, sendo irrelevante, para este fim, o fato de que houve o transcurso de lapso superior a 05 (cinco) anos.

2.

De rigor o afastamento da circunstância agravante da reincidência, haja vista que reconhecida à conta de condenação transitada em julgado já alcançada pelo prazo depurador do art. 64, inc. I do CP.

3.

Conquanto o montante de reprimenda atingido após as retificações procedidas nesta instância recomende o regime intermediário, a manutenção do desvalor conferido aos antecedentes criminais pelo magistrado
a quo
autoriza a imposição do regime prisional mais severo, a teor do que preceitua o art. 33, §2o e §3o, do CP.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

VALDINEI DOS REIS SALES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VALDINEI DOS REIS SALES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0025141-53.2016.811.0042, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 157, §2o, inc. II, do Código Penal
, à pena de
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, unitariamente calculados no valor mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 184185668 – págs. 30/39, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o apelante se insurge contra a
dosimetria penal
, vindicando a
neutralização do vetor judicial referente aos antecedentes criminais
e o
afastamento da circunstância agravante da reincidência
(art. 61, inc. II, do CP), porquanto afirma que as condenações utilizadas pelo magistrado
a quo
foram extintas pelo cumprimento integral em 2007, já tendo transcorrido, portanto, o prazo depurador previsto no art. 64, inc. I, do CP. Subsidiariamente, requer o
abrandamento do regime inicial
de cumprimento da pena.

Em contrarrazões vistas no ID 184185674, o Ministério Público requer seja parcialmente provido o apelo, tão somente para o fim de afastar a agravante prevista no art. 61, inc. II, do CP, redimensionando-se, por consequência, a pena privativa de liberdade e o regime inicial impostos na r. sentença.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
191167150, opina pelo
parcial provimento do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC no 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
VALDINEI DOS REIS SALES
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Dessume-se dos autos eletrônicos que o
ora apelante
foi
denunciado
e, ao final da persecução criminal judicial, restou
condenado
pelo delito de
roubo majorado
porque, no dia 31 de agosto de 2016, por volta das 19h10min, em via pública localizada aos fundos do “Shopping Pantanal”, nesta Capital, agindo em conjunto e unidade de desígnios com um terceiro identificado apenas como “Luiz Felipe”, subtraiu para si, mediante grave ameaça, coisas alheias móveis consistentes em
01 (um) aparelho celular, marca LG, modelo K8
e
01 (
uma) aliança
, pertencentes à vítima
Graziele Pereira dos Santos
.

A materialidade e a autoria delitivas resultaram devidamente comprovadas nos autos e sequer foram impugnadas no presente recurso; motivo pelo qual, em se tratando de aspectos incontroversos, deixo de tecer maiores considerações a respeito e passo à análise do mérito recursal.

Consoante relatado, a i. Defesa questiona o cálculo dosimétrico realizado em primeira instância, argumentando que as condenações utilizadas pela MM.a Juíza
a quo
na primeira fase para negativar os antecedentes criminais e para reconhecer a presença da circunstância agravante da reincidência, na segunda etapa da dosimetria, foram extintos pelo cumprimento integral em 2007, ultrapassando, portanto, o prazo depurador previsto no art. 64, inc. I, do CP.

Com base nessas assertivas, requer a
neutralização do vetor judicial dos antecedentes criminais
, a
exclusão da aludida agravante
e, via de consequência, a
fixação do regime inicial semiaberto
, haja vista que, com as retificações pretendidas, a pena total não excederá 08 (oito) anos de reclusão.

E, deveras, tem razão a i. Defesa, ao menos em parte
.

In casu
, observa-se da r. sentença objurgada que, na primeira etapa da dosimetria, o desabono dos antecedentes criminais do réu deu-se em razão da existência de condenação transitada em julgado anteriormente aos fatos narrados na denúncia, tendo a d. magistrada singular consignado em suas razões de decidir que
“a fim de se evitar a ocorrência de bis in idem, levarei em consideração, nesta etapa, como maus antecedentes,
a condenação mais antiga
, deixando as mais recentes para serem apreciadas na etapa seguinte”
(sic – ID 184185668, págs. 05/17).

Tal registro, conforme consta do documento anexado sob o ID 184185667 – págs. 21/22, diz respeito ao Executivo de Pena n.o 3062-32.2006.811.0042 – cód. 82229,
encerrado e baixado em 27/02/2007
, ou seja, anteriormente à prática do crime ora em apreço; restando devidamente justificada a negativação dos antecedentes criminais de
VALDINEI
, haja vista que, nos termos da jurisprudência do c. STJ,
“para a configuração dos maus antecedentes, a análise das condenações anteriores não está limitada ao período depurador quinquenal, previsto no art. 64, I, do CP, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do Sistema da Perpetuidade. Precedentes.”
(AgRg no HC n. 835.740/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

Em sendo assim,
mantém-se inalterada a sanção basilar de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, nos termos consignados na r. sentença.

De outro lado,
merece acolhimento
a pretensão defensiva de afastamento da agravante da reincidência, a redundar na retificação da pena intermediária de
VALDINEI
.

Isso porque, a MM.a Juíza
a quo
ressaltou que a folha de antecedentes criminais do réu demonstrava a existência de
duas condenações
anteriores transitadas em julgado, quais sejam, os
Processos Executivos de Pena de código n.o 29307 [2a Vara Criminal de Cuiabá] e n.o 82229 [14a Vara Criminal de Cuiabá]
; e, tendo em linha de conta que o segundo foi utilizado para fins de exasperação da pena-base, ao dosar a pena intermediária, a d. julgadora considerou àquele segundo para fins de reconhecimento da agravante da reincidência.

Todavia, observa-se do documento anexado sob o ID 184185667 – págs. 21/22, que o PEP n.o 862-91.2002.811.0042 (cód. 29307) foi
encerrado e baixado na data de 28/09/2007
– ou seja, cerca de
nove anos antes da nova prática delitiva
, que ocorreu em
31 de agosto de 2016.

À vista disso, considerando o transcurso de prazo superior àquele previsto no art. 64, inc. I, do CP, entendo ser de rigor o afastamento da circunstância agravante da reincidência; posicionamento que, aliás, coaduna com a jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS AFASTA OS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA, MAS NÃO IMPEDE A CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. INSTITUTOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A legislação penal é muito clara em diferenciar os maus antecedentes da reincidência. O art. 64, do CP, ao afastar os efeitos da reincidência, o faz para fins da circunstância agravante do art. 61, I
; não para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes [...].”
(
STF
- AgR RE: 901145 SP - SÃO PAULO 0005901-63.2013.8.26.0625, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 26/10/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-237 08-11-2018). Grifei.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTUPRO E ROUBO. CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR DE 5 (CINCO) ANOS AFASTA OS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA, MAS NÃO IMPEDE A CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, há muito, está fixado no sentido de que as condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo depurador de 5 (cinco) anos previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal,
embora afastem os efeitos da reincidência
, não impedem a configuração de maus antecedentes
. [...]”.
(
STJ
- AgRg no REsp: 1951805 MG 2021/0239024-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2021). Destaquei.

À vista de tais argumentos,
acolho
o pleito recursal para afastar a circunstância agravante prevista no art. 61, inc. I, do CP.

Passo, pois, à materialização da nova reprimenda.

Na primeira fase, persiste o desabono conferido aos
antecedentes criminais
, motivo pelo qual mantém-se a sanção basilar no patamar de
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda etapa da dosimetria, uma vez afastada a incidência da agravante da reincidência e tendo sido reconhecida a presença da atenuante da
confissão espontânea
(art. 63, inc. III,
d,
do CP), procedo à diminuição da pena, a qual alcança o patamar de
04 (quatro) anos de reclusão
, em atenção à Súmula n.o 231 do STJ, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Por fim, na terceira etapa dosimétrica, persiste o aumento de 1/3 (um terço) em decorrência da incidência da causa especial de aumento prevista no inc. II, §2o, do art. 157, atingindo a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa; a qual, à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição, torno
DEFINITIVA
.

No mais, preservo o regime prisional
fechado
para início da expiação da pena,
“embora o montante da reprimenda recomende o regime semiaberto, a existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a aplicação do regime prisional mais gravoso, nos termos do art. 33, § § 2o e 3o, do Código Penal.”
(AgRg no HC n. 844.573/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023).

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
VALDINEI DOS REIS SALES,
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0025141-53.2016.811.0042 – cód. 448168
,
tão somente para o fim de afastar a incidência da circunstância agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), ficando a sanção reajustada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, mantido o regime inicial
fechado
, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, unitariamente calculados no valor mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024